Tribunal: TJDFT
Processo: 0720263-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720263-40.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0716707-61.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDREI ANDRADE MARTINS - ME AGRAVADO: REGIS LIGNELLI DESPACHO Manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência no interesse recursal, considerando a prolação de sentença de mérito nos autos de origem. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora